Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INC. III DO CPC. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar.

3. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando os fatos já tiverem sido provados por documentos, consoante art. 443, inc. I, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, a produção de prova testemunhal pretendida se mostra desnecessária e inútil para o deslinde da controvérsia e para comprovação do fato constitutivo do direito da Apelante, tendo em vista que, como o distrato e confissão de dívida foram firmados de forma escrita, assumindo validade jurídica pela mesma forma empregada para o contrato, conforme se extrai da regra do art. 472 do Código Civil, realmente deve ser indeferida a prova desejada, não havendo cerceamento de defesa.

4. A ação executiva está fundada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado pela devedora e por duas testemunhas, o que confere natureza executiva ao título e legítima a instauração do processo executivo. 4.1. A obrigação constante no título é certa, líquida e exigível e a devedora sequer contesta a existência da dívida, porquanto se limita a arguir a inexistência de juntada da planilha de débito quando protocolada a ação executiva. 4.2. Embora o Juízo a quo tenha determinado a emenda à inicial para retificação da planilha de cálculos, o Tribunal ad quem reformou a sentença, por entender que não havia necessidade de emenda à petição inicial para exclusão dos honorários advocatícios e atualização da tabela de débitos. Diversamente do afirmado pelo Embargante, foi acostada à execução a planilha atualizada de débitos.

5. Não é cabível a rediscussão em sede de embargos à execução de matérias já decididas na execução, cujas as quais já operaram a preclusão.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.